Tribunal: TJDFT
Processo: 0005778-77.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. ITCMD. QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o parágrafo 5o do artigo 664 afirme a necessidade de pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o parágrafo 4o do mesmo artigo confere tratamento específico ao caso dos impostos de transmissão, remetendo o intérprete ao artigo 662.

2. Desta forma, no arrolamento, o julgamento da partilha está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias.

atualmente prevalece a tese nesta Corte de que a comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio é condição sine qua non para homologação da partilha e expedição do formal, não guardando dependência com o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, o qual somente será exigido após o trânsito em julgado da Sentença e expedição dos formais de partilha, uma vez que o seu fato gerador é a transmissão do bem.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.